Tribunal: TJMT
Processo: 1059613-61.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1059613-61.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[YAN NICOLAS RAMOS OLIVEIRA - CPF: 038.886.101-09 (APELANTE), TALLITA JULIANA RAMOS DE OLIVEIRA - CPF: 733.957.731-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
–
CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – PROVAS UNILATERAIS – INOBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL Nº 414/2010 – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) – INOCORRÊNCIA DE VARIAÇÃO EXPRESSIVA DE CONSUMO –
COBRANÇA INDEVIDA
– SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

A realização de procedimento de averiguação de irregularidades no medidor de energia elétrica afeta diretamente o contraditório e a ampla defesa da parte consumidora e, por consequência, a legitimidade da cobrança, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral, como se verificou no caso dos autos, motivo pela qual a declaração de inexistência do débito relativo à fatura de recuperação de consumo é medida que se impõe.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
YAN NICOLAS RAMOS OLIVEIRA
contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca da Capital-MT,
Dra.

Vandymara G. R. Paiva Zanolo
, lançada nos autos da Ação declaratória de inexigibilidade do débito nº
1059613-61.2019.8.11.0041
, ajuizada em face de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§1º e 2º do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade da verba ficou suspensa por disposição contida no art. 98, §3º do mesmo
Códex
.

A apelante, em suas razões recursais, aduz, preliminarmente, a necessidade de concessão de liminar para que a requerida não suspenda o fornecimento de energia elétrica e não insira seu nome nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito até o julgamento do recurso.

Argumenta que
“a Apelada notificou o Apelante sobre a existência de anormalidade no medidor de energia elétrica, pois, estaria sendo registrado consumo de energia elétrica menor do que realmente utilizado, em decorrência de “defeitos causados por fatores alheios à ação humana
” e que
“o Apelante descobriu que o débito de recuperação de consumo de energia já havia sido lançado desde o dia 28 de novembro de 2018, antes mesmo de qualquer defesa administrativa e da notificação, demonstrando claramente que a concessionária agiu de forma unilateral”
(sic).

Salienta que em razão dos procedimentos adotados pela Apelada serem ilegais, em relação da retirada do relógio medidor, apuração dos valores e perícia técnica, sendo que infringem os princípios do contraditório e ampla defesa, a sentença ora questionada merece ser devidamente reformada.

Por consequência, aduz que não restou comprovada a suposta irregularidade, porquanto o laudo não menciona que o medidor está danificado ou destruído, afirmando que o campo exatidão está aprovado, de modo que não comprovada as alegações da empresa requerida de que o medidor estava destruído, sobretudo porque não houve aumento no consumo.

Reforça que a inspeção foi realizada de forma unilateral, sem a oportunidade do contraditório, posto que não foi assinada pelo titular da unidade consumidora, o qual não acompanhou a inspeção, razão pela qual não pode ser aceita como meio de prova, bem como que não foi notificado da perícia para o acompanhamento.

Forte nesses argumentos, pugna para que seja reformada a r. sentença para que seja julgada procedente a presente ação.

As contrarrazões não foram ofertadas, apesar de expedida a intimação, conforme certidão de decurso de prazo no Id. 88799998.

O apelante é beneficiário da assistência judiciária gratuita (Id. 88867975).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia acerca da existência de irregularidade no antigo medidor da unidade consumidora do autor, o qual foi substituído e encaminhado para perícia técnica junto ao INMETRO e da regularidade na cobrança de valores a título de recuperação de consumo de energia.

A magistrada de origem julgou improcedente a pretensão inicial, ao argumento que restou comprovada a irregularidade no medidor, porquanto fora juntado laudo do Inmetro e, portanto, licita a cobrança.

Pois bem. O caso em análise possui certas peculiaridades.

Quanto ao pedido liminar de determinação de abstenção de corte dos serviços e de abstenção de inscrição do nome do autor, resta o mesmo prejudicado, porquanto o mérito do recurso será julgado nesta ocasião.

Quanto ao mérito recursal, de acordo com as normas consumeristas, cabe à concessionária de serviços de energia elétrica, o ônus de provar quanto à existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do requerente, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, principalmente quanto ao fato em discussão, qual seja, a irregularidade constatada no medidor e a licitude da cobrança de valores referente ao consumo recuperado.

Segundo a Resolução da ANEEL de nº 414/2010, que “Estabelece as Condições Gerais de Fornecimento de Energia Elétrica de forma atualizada e consolidada”, ocorrendo indícios de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para apurar o consumo não faturado ou faturado a menor, conforme o §1º do artigo 129,
in litteris
:

“Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2º
Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo
.

§ 3º Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento”.

III – utilização da média dos 03 (três) maiores valores disponíveis de consumo mensal de energia elétrica, proporcionalizados em 30 dias, e de demanda de potências ativas e reativas excedentes, ocorridos em até 12 (doze) ciclos completos de medição regular, imediatamente anteriores ao início da irregularidade”. (destacamos)”

Na hipótese, a apelada não comprovou a regularidade no procedimento de apuração de desvio de energia, e nem que tenha obedecido à disciplina na Resolução nº 414 da ANEEL, bem como aos princípios do contraditório e ampla defesa, visto que sequer instruiu o feito com Termo de Ocorrência e Inspeção.

Essa circunstância afronta o disposto no artigo 129, inciso II, da Resolução 414/2010 da ANEEL, que determina que, em havendo indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as
providências necessárias para sua fiel caracterização

e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor,

e isso inclui o acompanhamento da vistoria pela consumidora, titular da unidade consumidora, pois a este é reservado o direito de solicitar perícia técnica, se assim entender devido
,

o que não ocorreu no caso em apreço
.

Somado a isso, constata-se que a apelada
não comprovou a regularidade dos atos de fiscalização consoante dispõe a norma supracitada, notadamente no pertinente a
notificação
prévia da parte autora para acompanhar no momento da avaliação técnica do equipamento de medição conforme dispõe o §7º
,
in verbis
:

“
§ 7º Na hipótese do § 6º, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação,
com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado
”

De mais a mais o autor, ora recorrente, aduz
que
não houve aumento substancial no consumo de energia após sanada a suposta irregularidade e, de fato,

observa-se

que não restou
o demonstrando aumento significativo no consumo de energia posterior a suposta vistoria no medidor da unidade consumidora do reclamante, ônus que competia à reclamada (artigo 373, inciso II do CPC).

Isso porque, nos meses que antecederam a vistoria em 21/08/2018 foram registrados os seguintes consumos: 389
kwh (07/2018); 329kwh (06/2018); 359 kwh (05/2018);
e após a vistoria, o consumo passou a ser medido de 359
kwh (09/2018); 389kwh (10/2018); 329kwh (11/2018).

A despeito da juntada de laudo elaborado pelo Inmetro aos autos pelo próprio autor no Id. 88798480, constando que a inspeção geral fora reprovada por estar com parafuso emperrado, observa-se do referido laudo que no campo exatidão consta o mesmo como “aprovado”, bem como a situação dos lacres como “aprovado”, de modo que os demais elementos de prova não corroboram com a legitimidade da cobrança referente ao consumo recuperado, sobretudo porque não comprovado aumento no consumo após a realização da inspeção na unidade consumidora do autor.

Desse modo, entendo como
ilegítima
a cobrança de valor decorrente de suposta fraude no medidor de consumo de energia elétrica apurada unilateralmente pela concessionária de serviço público.

No mesmo sentido se orienta a jurisprudência deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA – NÃO COMPROVADA – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – INDEVIDA
– SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. “Compete à concessionária de energia elétrica comprovar a ocorrência de fraude ou violação do medidor de consumo de energia elétrica pela consumidora. Não constatado que esta tenha dado causa à avaria, inexigível o débito proveniente de revisão unilateral de faturamento, decorrente de defeito constatado no equipamento, cujo ônus de reparação e/ou troca é da concessionária. Configura-se ilegal o corte no fornecimento de energia por dívida pretérita de recuperação de consumo não faturado, decorrente de irregularidade no medidor da unidade consumidora, sem que tenha havido comprovação de fraude (...)”(Ap 28207/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/05/2017, Publicado no DJE 11/05/2017)”
(N.U 0013904-46.2017.8.11.0055 – DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2019, Publicado no DJE 07/02/2019)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – ENERGIA ELÉTRICA –
IRREGULARIDADE APONTADA NO MEDIDOR – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE CULPA DA CONSUMIDORA - COBRANÇA IRREGULAR
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Apesar da apelante defender a regularidade da cobrança, não logrou demonstrar a culpa da apelada quanto a irregularidade verificada no medidor ou, ainda, a ocorrência de alguma avaria que possa ser atribuída à apelada. Resta patente o abuso de poder da apelante, ao adotar o procedimento hostilizado e apurar débitos que sequer podem ser atribuídos a consumidora, culminando no lançamento de dívida corretamente declarada inexistente, configurando o dever de indenizar. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes”.
(N.U 0001658-37.2014.8.11.0018 DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 30/01/2019)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso
interposto pela parte autora
, para reformar a sentença, a fim de julgar procedente o pedido formulado na inicial, declarando-se inexistente o débito relativo à fatura de recuperação de consumo discutida nos autos no valor R$773,50 (setecentos e setenta e três reais e cinquenta centavos), invertendo-se, por consequência, o ônus de sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021